Tribunal: TJSP
Processo: 2220935-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual civil - Execução de título extrajudicial – Penhora "on line" - Incidência sobre conta bancária em nome de um dos executados – Admissibilidade – Alegação de impenhorabilidade – Natureza alimentar não demonstrada - Pretensão de desbloqueio por tratar-se de valor irrisório em relação ao valor da execução, que deve ser afastada – Quantia que, apesar de pequena

Ementa:
Agravo de Instrumento - Processual civil - Execução de título extrajudicial – Penhora "on line" - Incidência sobre conta bancária em nome de um dos executados – Admissibilidade – Alegação de impenhorabilidade – Natureza alimentar não demonstrada - Pretensão de desbloqueio por tratar-se de valor irrisório em relação ao valor da execução, que deve ser afastada – Quantia que, apesar de pequena monta, vale como satisfação parcial do débito – Inaplicabilidade do art. 836 do CPC, no caso – Recurso dos executados improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220935-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA PAULA COPPOLA RIGHI CONDE, AUGUSTO CONDE e AC
PROTEÍNA AGROPECUÁRIA S.A, é agravado BANCO RABOBANK
INTERNATIONAL BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000
Agravantes: Maria Paula Coppola Righi Conde, Augusto Conde e Ac Proteína
Agropecuária S.a
Agravado: Banco Rabobank International Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 45.232
Agravo de Instrumento - Processual civil - Execução de
título extrajudicial Penhora "on line" - Incidência sobre
conta bancária em nome de um dos executados

Admissibilidade
Alegação de impenhorabilidade

Natureza alimentar não demonstrada - Pretensão de
desbloqueio por tratar-se de valor irrisório em relação ao
valor da execução, que deve ser afastada Quantia que,
apesar de pequena monta, vale como satisfação parcial do
débito Inaplicabilidade do art. 836 do CPC, no caso
Recurso dos executados improvido.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 41/46 destes autos) que, em execução
de título extrajudicial, rejeitou impugnação a penhora apresentada pelos
executados e manteve a penhora de R$ 9.105,05 em conta da
coexecutada.
Insurgem-se os agravantes, sustentando que o
valor bloqueado é irrisório se comparado ao montante total devido pelos
agravantes, não podendo, assim, ser levado a penhora. Afirmam que o
valor da dívida exequenda é de R$ 7.898.019,72, ao passo que o valor
da penhora perfaz o total de R$ 9.105,05, o que representa, portanto,
aproximadamente 0,073% do total da execução, sendo absolutamente
ínfimo diante do montante global da execução. Assim, além de nada
contribuir para efetiva satisfação da dívida exequenda, é de se notar que
também não cobre nem mesmo os custos da execução, atraindo,
portanto, a incidência do disposto no artigo 836, do Código de Processo
Civil. Alegam, outrossim, que o valor bloqueado é impenhorável,
conforme o disposto no art. 833, X do CPC. Postulam, por isso, a
reforma da r. decisão.
Recurso tempestivo, processado e recebido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
com a concessão do efeito suspensivo, unicamente para obstar o
levantamento do valor penhorado. Houve apresentação de contraminuta
pela parte contrária.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
61).
É o relatório.
Cabe observar, inicialmente, que foi analisada
questão idêntica no julgamento do Agravo de Instrumento no
2110103-79.2019.8.26.0000, também interposto pelos ora recorrentes.
A chamada penhora “on line”, como é cediço,
destina-se a promover a penhora de dinheiro mantido em depósito ou
aplicação financeira do executado e é feita mediante consulta aos dados
fornecidos pelo Banco Central, por meio eletrônico, a fim de apurar a
existência de ativos financeiros em nome do devedor, bem como
mediante o prévio bloqueio de eventual saldo existente em conta
corrente ou ativo financeiro que vier a ser apurado em seu nome, até o
limite do crédito cobrado na execução.
Sabe-se que referida constrição revela-se
cabível por dizer respeito a dinheiro, que é o primeiro dos bens
penhoráveis relacionados no art. 835 do CPC. Ademais, citada
constrição, que já era admitida pela jurisprudência (RSTJ 145/378, Lex-
JTA 169/39, 190/60 e 198/87), está, agora, expressamente prevista no
art. 854 do CPC.
Porém, pode o executado provar eventual
impenhorabilidade das quantias depositadas em conta corrente,
conforme dispõe o parágrafo 3o do mencionado artigo:
“Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis”.
Na presente hipótese, não há qualquer prova
da alegada impenhorabilidade de referido valor, nos termos do art. 833,
X do CPC, não tendo sido juntados quaisquer documentos que
demonstrem a origem do valor bloqueado e que possua natureza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alimentar, não bastando a afirmação de que o valor é inferior a 40
salários mínimos.
Por outro lado, embora os valores obtidos com
a penhora on line não correspondam nem a 1% do valor da execução,
que, em 31.01.2018, importava em R$ 7.898.019,72, servirão à
somatória necessária para a satisfação da execução.
Vale lembrar que a execução se processa em
favor do credor, a quem o disposto no artigo 836, caput, do CPC visa
proteger, evitando que ele arque com custos desnecessários para a
constituição de uma penhora que não o beneficiará e, por essa razão,
não se aplica aos casos de penhora on line de numerário, que não gera
custos ou despesas ao exequente.
Neste sentido é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO
CABIMENTO.
1. Constata-se que não se configura a ofensa
ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal
de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal
de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ):
"Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante
do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os
ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela
significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de
R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de
pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são
inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados".
3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do
STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior,
razão pela qual merece prosperar a irresignação.
5.
Recurso
Especial
provido.
(REsp
1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018 grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO
CABIMENTO.
1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A
jurisprudência pacífica do STJ é de que a irrisoriedade do valor
penhorado (em dinheiro), comparado ao total da dívida executada, não
impede a sua penhora via BacenJud, nem justifica o seu desbloqueio.
Precedentes: AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Ministro Og
Fernandes, DJe 18/12/2014; REsp 1.421.482/PR, Rel. Ministra Eliana
Calmon, DJe 18/12/2013; AgRg no REsp 1.383.159/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, DJe 13/9/2013.
3. Recurso Especial parcialmente provido.
(REsp
1703313/AM,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 grifo
nosso).
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO
FISCAL. NÃO SE PODE OBSTAR A PENHORA ON-LINE PELO
SISTEMA BACENJUD A PRETEXTO DE QUE OS VALORES
BLOQUEADOS SERIAM IRRISÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não é possível, nesta fase recursal, analisar
questões não debatidas pelo Tribunal de origem, nem suscitadas em
Recurso Especial ou em contrarrazões, por caracterizar inovação de
fundamentos; lembrando que, mesmo as chamadas questões de ordem
pública, apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias, devem estar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
prequestionadas, a fim de viabilizar sua apreciação nesta Instância
Especial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor
penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade
frente ao total da dívida (AgRg no REsp 1.487.540/PR, Rel. Min. OG
FERNANDES, 2T, DJe 18.12.2014).
3. Agravo Regimental de MONTEVILLE
MONTAGEM ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA a que se nega
provimento. (AgRg no REsp 1528914/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2015,
DJe 22/09/2015 grifo nosso).
Nesse sentido, também, a jurisprudência deste
E.TJSP:
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Penhora. Determinação de levantamento, fundada
no artigo 836 do CPC. Descabimento. Dispositivo que somente se
aplica nos casos em que a avaliação do bem é inferior aos custos
gerados para sua excussão. Caso em que a constrição recaiu sobre
valor depositado em conta bancária. Liquidez imediata. Quantia
bloqueada (R$. 9.691,15) que, embora represente menos de 1% do
débito exequendo, não é irrisória ou insignificante. Decisão reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2044915-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2019; Data de Registro:
04/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA
SALÁRIO Decisão que indeferiu pedido formulado pela executada,
ora agravante, de desbloqueio do valor constrito em razão da natureza
alimentar Alegação de que a verba bloqueada tinha origem salarial
Alegação que não foi comprovada Ônus da prova que compete à
executada, a teor do art. 854, § 3o, inciso I, do novo CPC Valor que
entrou na esfera de disponibilidade da executada, sem que tivesse sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
consumida integralmente para o suprimento de suas necessidades
básicas Perda do caráter alimentar Admissibilidade da penhora
Precedentes do STJ e TJ-SP Decisão mantida Recurso improvido,
neste aspecto. VALOR IRRISÓRIO
Pretensão da agravante á
liberação do valor bloqueado sob alegação de que era irrisório

Alegação que não obsta a penhora em dinheiro, quando efetuada pelo
sistema BacenJud Precedentes do STJ e do TJ-SP Inocorrência da
hipótese prevista no art. 836 do novo CPC
Decisão mantida

Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2072659-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Plinio
Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Penhora on line Alegação de que a quantia bloqueada é irrisória,
pois insuficiente para o pagamento das custas da demanda Pretensão
de revogação da ordem Descabimento Ausência de comprovação
de que a referida quantia comprometeu a subsistência dos agravantes e
de que se trata de conta poupança - Art. 836 do CPC/2015 que não se
aplica à hipótese Decisão de indeferimento mantida Recurso não
provido.
(...)
Demais disso, o art. 836 do Código de
Processo Civil de 2015 (com a mesma redação dada pelo § 2o do art.
659 do CPC/73) não se aplica à penhora on line.
Com efeito, o legislador, ao criar o citado
dispositivo, não se pautou apenas no princípio da menor onerosidade
da execução, mas também, e principalmente, no da efetividade do
processo.
A finalidade da referida norma é evitar que os
custos com a alienação de determinado bem penhorado superem o
valor da própria coisa, hipótese em que a diminuição do patrimônio do
devedor não traria qualquer benefício prático para o credor. Ao
contrário, implicaria, para este, dispêndio maior do que o crédito que
ele receberia em decorrência da constrição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2220935-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
No caso da penhora on line de valores,
todavia, a situação é outra.
Isso porque, como tal modalidade de penhora
possui custo zero ou próximo de zero já que dispensa gastos com
avaliação, publicação de editais e praça/leilão, por exemplo, qualquer
quantia constrita, ainda que de pouca monta, importa em redução do
valor total do débito e, assim, em satisfação, ainda que parcial, do
credor. (TJSP; Agravo de Instrumento 2009966-89.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2019; Data de Registro: 25/04/2019).
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim,
ficam as partes advertidas em relação à interposição de recurso
infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do
art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Conclui-se, portanto, que a irresignação dos
agravantes não merece ser acolhida, devendo ser mantida a r. decisão
recorrida, revogando-se, ainda, o efeito suspensivo concedido neste
recurso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator